Tribunal: TJMT
Processo: 0005782-04.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005782-04.2016.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALBERTO PINTO - CPF: 008.072.528-75 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), ALBERTO PINTO - CPF: 008.072.528-75 (RECORRIDO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA CONVERTIDO EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
— DECISÃO DE OFÍCIO — NULIDADE.

A conversão de mandado de segurança impetrado contra Secretário do Estado de Saúde em procedimento do rito ordinário depende da iniciativa da parte, logo, é patente a nulidade de todos os atos praticados quando o juiz realiza a conversão de ofício.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 77781160 – 155) proferida em mandado de segurança.

Na inicial é alegado que:
i
) Alberto Pinto, com setenta e quatro (74) anos de idade, apresenta
doença arterial coronariana
(Id. 77781160 – fls. 19);
ii
) necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de
revascularização do miocárdio e troca valvar aórtica
; e
iii
) formulou pedido administrativo para receber o tratamento, mas não obteve êxito.

A pretensão é para que a autoridade vindicada coatora providencie a realização do procedimento cirúrgico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 78293960), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, julgo procedente o pedido da parte autora, no sentido de determinar que o requerido disponibilize o procedimento cirúrgico que necessita, qual seja, ‘cirurgia de revascularização do miocárdio e troca valvar aórtica’. Por conseguinte, confirmo a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de fls. 18-21, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Das custas e honorários

Deixo de condenar o requerido nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC (Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso), ‘
verbis’
: ‘ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Contudo, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte autora.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...] (Id. 77781160 – fls. 155).

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde, distribuído ao juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em 6 de maio de 2016, deferiu a liminar para “
determinar que a autoridade coatora se abstenha de negar a disponibilização do procedimento cirúrgico de ‘revascularização do miocárdio e troca valvar aórtica’
” (Id. 77781160 – fls. 23/24).

No dia 13 de maio de 2016 o juiz
chamou o feito à ordem
e proferiu decisão a converter, de ofício, o mandado de segurança em
ação ordinária de obrigação de fazer
(Id. 77781160 – fls. 30/31). Além disso, determinou a intimação do autor para, “
no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar as custas judiciais
” (Id. 77781160 – fls. 31); contudo, não houve comprovação do pagamento das custas e nem formulação de pedido pela gratuidade da justiça.

Após, em 12 de maio de 2016, autor manifestou a requerer o bloqueio de verba pública com fundamento em um único orçamento no valor de R$ 150.287,27: cento e cinquenta mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos (Id. 77781160 – fls. 32/33). No dia 10 de junho de 2016 o pedido foi deferido, pelo que foi determinada a realização da cirurgia no Hospital Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, pessoa jurídica de direito privado (Id. 77781160 – fls. 37).

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento (Id. 77781160 – fls. 48) contra a decisão que converteu o mandado de segurança em
ação ordinária de obrigação de fazer
, no qual o eminente relator, Desembargador José Zuquim Nogueira, em decisão unipessoal, deferiu efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, e de ofício, afastou o bloqueio da verba pública, na data de 1o de julho de 2016 (Id. 77781160 – fls. 98/99).

Entretanto, em 5 de fevereiro de 2020, julgou-se prejudicado o agravo de instrumento pela perda do objeto (Id. 77781160 – fls. 159), porquanto, em 4 de junho de 2019, foi prolatada sentença no mandado de segurança convertido em
ação ordinária de obrigação de fazer
(Id. 77781160 – fls. 155).

Registre-se, ainda, que além do procedimento cirúrgico requerido na inicial, o autor passou por um segundo procedimento, o qual foi realizado sem prévia autorização do juízo. A Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, hospital que prestou os serviços médicos, apresentou relatório médico (Id. 77781160 – fls. 144) a pontuar que ocorreram complicações decorrentes da primeira cirurgia, razão pela qual “
o paciente deu entrada no Hospital Regional apresentando ‘tamponamento cardíaco’, correndo o risco iminente de morte
” (Id. 77781160 – fls. 143).

Assim, determinou-se a expedição de dois alvarás judiciais em favor do Hospital Fundação de Saúde Comunitária de Sinop:
a
) em 21 de setembro de 2016 ocorreu o levantamento do valor de R$ 266.048,36: duzentos e sessenta e seis mil, quarenta e oito reais e trinta e seis centavos, conforme alvará eletrônico no 269765-3/2016 (Id. 77781160 – fls. 116), relativo ao procedimento cirúrgico solicitado na inicial; e
b
) na data de 6 de setembro de 2017 houve levantamento do montante de R$ 108.064, 83: cento e oito mil, sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos, consoante alvará eletrônico no 349954-5/2017, referente ao segundo procedimento (Id. 77781160 – fls. 148).

Portanto, nada obstante a decisão do eminente desembargador José Zuquim Nogueira, relator do agravo de instrumento (Id. 77781160 – fls. 97/99), o feito prosseguiu com a manutenção do bloqueio (Id. 77781160 – fls. 101).

Dessa forma, patente é a nulidade de todos os atos praticados no processo, porquanto ao juiz não é dado fazer a conversão de mandado de segurança impetrado contra Secretário do Estado de Saúde em procedimento do rito ordinário, uma vez que ao juiz não é facultado agir de ofício em pretensão que depende da iniciativa da parte.

É de se acentuar que o Superior Tribunal de Justiça não admitiu a conversão, de ofício, do rito ordinário para o sumário:

[...]
Quando o Juízo a quo, de ofício, converte o procedimento de ordinário para sumário, deve adotar medidas de adequação ao novo rito, ordenando o processo, oportunizando às partes a indicação das provas que pretendem produzir, inclusive com a apresentação de rol de testemunhas, sob pena de cerceamento do direito de defesa
. (STJ, Quarta Turma, REsp 698598/RR, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2013).

Essa, a razão por que voto no sentido de retificar a sentença para declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, bem como condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021